Tribunal: TJES
Processo: 0000867-83.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000867-83.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE EMPREENDIMENTO JACARAIPE RESIDENCIAL CLUBE LTDA

APELADO: GLORIA VERBENA LIMA ZAMPROGNO

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRETENDIDA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL – DESNECESSIDADE – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE D
O
PROMITENTE COMPRADOR – REVELIA DECRETADA – INCONTROVÉRSIA QUANTO A AUSÊNCIA DE ENTREGA DO IMÓVEL – JUROS DE OBRA – PROVA SUFICIENTE DOS PAGAMENTOS DA CONSTRUTORA AO AGENTE FINANCIADOR –
RESSARCIMENTO DEVIDO EM SEDE REGRESSIVA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
A chamada “taxa de evolução de obra”, por vezes denominada “juros de obra”, corresponde aos juros que incidem sobre o saldo devedor de financiamento concedido antes da conclusão das obras de empreendimento, durante o período em que não há previsão de parcelas de amortização da dívida principal.

2)
Acerca da dinâmica do encargo, a taxa de evolução de obra é composta por juros e atualização monetária, sendo paga pelo mutuário ao agente financeiro que realizou o financiamento imobiliário; a instituição financeira, por sua vez, promove a liberação dos valores às construtoras, de forma progressiva, para realizarem a edificação das unidades do empreendimento.

3)
O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a cobrança de juros de obra durante a evolução da obra, que são cobrados do consumidor/adquirente pelo agente financeiro sobre o valor do crédito repassado às incorporadoras para construção do empreendimento.

4
)
Se tivesse contestado o pedido, poderia a requerida ter aduzido – somente para exemplificar quanto a possível fato modificativo ou impeditivo do direito da autora (CPC/2015, art. 373, II) – a ocorrência de atraso na entrega do imóvel, uma vez que a cobrança da taxa de evolução de obra se torna indevida após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o prazo de tolerância.

5)
Diferentemente do fundamento contido na sentença, é suficiente a planilha de fl. como prova dos descontos sofridos pela construtora a título de juros de obra, não se fazendo necessária a reabertura da fase instrutória para que se produza prova documental de seu pagamento ao agente financiador do empreendimento.

6)
Em que pese não ter a sentença apontado os documentos que respaldariam a procedência do pedido quanto às parcelas inadimplidas, porquanto fundamentada na revelia decretada, o mesmo raciocínio se aplica às parcelas correspondentes aos juros de obra, seja em virtude de seu presumido adimplemento junto ao agente financiador em razão da dinâmica do encargo, seja por ter a autora/apelada sido advertida de seu vencimento, via mensagens eletrônicas e notificação extrajudicial, apesar de se tratarem de documentos produzidos unilateralmente pela construtora.

7)
Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
SPE Empreendimento Jacaraípe Residencial Clube Ltda
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada em face de
Glória Verbena Lima Zamprogno
, julgou parcialmente procedente o pedido a fim de condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 18.360,42 (dezoito mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos).

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 11573216), em síntese:
(i)
foi improcedente o pedido de ressarcimento quanto aos valores referente aos juros de obra no montante de R$ 9.447,59 (nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), sob a justificativa de que foi acostado o comprovante de pagamento;
(ii)
em sua exordial apresentou um início de prova que gera verossimilhança em relação aos fatos alegados, notadamente quanto aos documentos onde são discriminadas tanto os valores das parcelas, quanto os valores dos juros de obra, bem como os e-mail de cobrança, que incluíam o respectivo valor;
(iii)
a ausência de contestação por parte da apelada deve ser vista como reconhecimento tácito das alegações feitas;
(iv)
ao reconhecer que o processo supostamente dependia da produção de provas, deveria o juiz ter concedido a oportunidade para a apresentação de provas adicionais antes de antecipar o julgamento, conforme previsto no art. 348 do CPC/2015;
(v)
o magistrado deve oferecer ao autor a oportunidade de especificar a produção de provas, mesmo em caso de revelia, para ajudá-lo a convencer o julgador sobre a ocorrência do fato;
(vi)
deveria o juiz ter-lhe oportunizado solicitar que a Caixa Econômica Federal fosse oficiada a apresentar os documentos, por ser quem possui os documentos referentes ao juros de obra, uma vez que os valores devidos a esse título são debitados automaticamente de sua conta, em lote;
(vii)
não possui acesso aos comprovantes de forma discriminada, uma vez que em sua conta bancária só é possível verificar o valor global debitado;
(viii)
a falta dessa prova lhe causou prejuízos, uma vez que o seu pedido condenatório relativo aos juros de obra foi julgado improcedente por ausência de prova; e
(ix)
a jurisprudência reconhece a ocorrência de cerceamento de defesa quando um pedido é julgado improcedente por falta de provas ocorre, sem ter permitido a produção dessas provas.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

A questão submetida ao crivo deste Órgão Julgador consiste em verificar a
suficiência da prova documental
acostada pela apelante para fins de obter o ressarcimento pecuniário pretendido ou, caso negativo, a ocorrência de
nulidade da sentença
em virtude do alegado cerceamento de defesa, ao julgar antecipadamente o mérito sem oportunizar a dilação probatória com vistas à complementação da prova documental que instruiu a petição inicial.

A fim de melhor contextualizar, postula a autora/apelante a condenação da requerida/apelada ao pagamento da quantia não atualizada de R$ 27.808,01 (vinte e sete mil oitocentos e oito reais e um centavo), correspondente a parcelas alegadamente inadimplidas do contrato de promessa de compra e venda entre elas celebrado no dia 06/09/2016 (R$ 18.360,42), além dos chamados “juros de obra” que foram debitados pelo agente financiador (R$ 9.447,59), cujo ressarcimento é pretendido em sede regressiva.

Diante da revelia decretada, o feito foi antecipadamente julgado no sentido de condenar a requerida ao pagamento do valor referente às parcelas cobradas (R$ 18.360,42), porém, foi rejeitado o pedido em relação ao ressarcimento dos juros de obra (R$ 9.445,59), sob o fundamento de não ter sido comprovado o seu adimplemento pela construtora.

Pois bem. A despeito do alegado
cerceamento de defesa
em decorrência do julgamento antecipado do mérito, considero ser desnecessária a nulificação da sentença, tal qual pleiteado subsidiariamente, conforme passo a expor.

Alega a apelante que, ao considerar faltante a prova do pagamento da parcela cobrada, deveria o juiz, antes de antecipar o julgamento, ter-lhe oportunizado a apresentação de provas adicionais, o que faria mediante a expedição de ofício ao agente financiador (Caixa Econômica Federal), por ser quem possui os documentos referentes ao juros de obra.

É oportuno rememorar que a chamada “taxa de evolução de obra”, por vezes denominada apenas de “juros de obra”, corresponde aos juros que incidem sobre o saldo devedor de financiamento concedido antes da conclusão das obras de empreendimento, durante o período em que não há previsão de parcelas de amortização da dívida principal.

Acerca da dinâmica do encargo, a taxa de evolução de obra é composta por juros e atualização monetária, sendo paga pelo mutuário ao agente financeiro que realizou o financiamento imobiliário; a instituição financeira, por sua vez, promove a liberação dos valores às construtoras, de forma progressiva, para realizarem a edificação das unidades do empreendimento.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a cobrança de juros de obra durante a evolução da obra, que são cobrados do consumidor/adquirente pelo agente financeiro sobre o valor do crédito repassado às incorporadoras para construção do empreendimento.

Dessa forma,
se
tivesse contestado o pedido
, poderia a requerida ter aduzido – somente para exemplificar quanto a possível fato modificativo ou impeditivo do direito da autora (CPC/2015, art. 373, II) – a ocorrência de atraso na entrega do imóvel, uma vez que a cobrança da taxa de evolução de obra se torna indevida após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o prazo de tolerância.

Diante da
revelia
decretada, tornou-se incontroverso o inadimplemento das parcelas contratuais pela requerida – tanto que foi julgado procedente o pedido a ela atinente – e, nesse cenário, não mais se discute ter a construtora assumido a obrigação perante a Caixa Econômica Federal quanto ao pagamento dos juros de mora, com isso sub-rogando-se no crédito, na forma do art. 347, inciso I, do Código Civil.

Dessa forma, em sendo
comprovado o pagamento
, a construtora faz jus ao ressarcimento dos valores em exercício do direito de regresso.

Diferentemente do fundamento contido na sentença, é suficiente a planilha de fl. 57 como prova dos descontos sofridos pela construtora a título de juros de obra, não se fazendo necessária a reabertura da fase instrutória para que se produza prova documental de seu pagamento ao agente financiador do empreendimento.

Em que pese não ter a sentença apontado os documentos que respaldariam a procedência do pedido em relação às parcelas inadimplidas, porquanto fundamentada na revelia decretada, entendo que o mesmo raciocínio se aplica às parcelas correspondentes aos juros de obra, seja em virtude de seu presumido adimplemento junto ao agente financiador em razão da já descrita dinâmica do encargo, seja por ter a autora/apelada sido advertida de seu vencimento, via mensagens eletrônicas e notificação extrajudicial (fls. 42/56), apesar de se tratarem de documentos produzidos unilateralmente pela construtora.

Com tais considerações, proponho a reforma da sentença recorrida para que seja julgado totalmente procedente o pedido formulado pela autora/apelante, o que reflete na distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo ser afastada a sucumbência recíproca entre as partes e reconhecida a sucumbência exclusiva da requerida/apelada.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível

e lhe dou provimento
a fim de:

(i)

acrescentar à condenação sofrida pela requerida/apelada a parcela relativa aos juros de obra, no valor de R$ 9.447,59 (nove mil quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), a ser monetariamente corrigido desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação; e
(ii)
redimensionar os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É

como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.